Tribunal: STF
Processo: ARE 1214231
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento a Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Espírito Santo, assim ementado (fl. 114, Vol. 1):
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO INTEGRANTE DE ÓRGÃO DO JUDICIÁRIO DA UNIÃO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO – FIXAÇÃO EM MONTANTE DISTINTO PARA CARGO IDÊNTICO VINCULADO AOS TRIBUNAIS SUPERIORES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.”
    Referido acórdão foi publicado em 20/3/2013 (fl. 118, Vol. 1) e transitou em julgado no dia 16/4/2013 (fl. 120, Vol. 1). 
    Em 15/5/2013, a União apresentou petição, aduzindo, em síntese, que não foi intimada do referido acórdão. Ao final, requereu a remessa dos autos à Turma Julgadora a fim de que seja renovada a sua intimação (fl. 133, Vol. 1).
    Em 28/6/2013, foi publicado despacho no qual o ilustre Juiz Federal Presidente Pablo Coelho Charles Gomes atestou a regular intimação da União (fls. 40-41, Vol. 3).
    Irresignada, a União apresentou, simultaneamente, Incidente de Uniformização (fl. 43, Vol. 3) e Recurso Extraordinário (fl. 81, Vol. 3).
    No incidente, alega: (a) a inocorrência do trânsito em julgado do acórdão recorrido; (b) a impossibilidade da equiparação dos Auxílios Alimentação de servidores da Justiça Federal. 
    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a União alega violação aos arts. 5º, caput, 37, XIII, 39, § 1º, e 169, §1º, I e II, da Constituição Federal, bem como à Súmula 339 do STF, sustentando, em síntese: (a) a nulidade da certidão de trânsito em julgado, diante da ausência de remessa dos autos virtuais à Procuradoria da União; e (b) a inexistência de direito à diferenças retroativas decorrentes do pagamento do auxílio alimentação em valor igual para todos.
    Em juízo de admissibilidade (fl. 101, Vol. 3), negou-se seguimento ao Recurso Extraordinário e ao Incidente de Uniformização sob os seguintes fundamentos: (a) a existência de coisa julgada; (b) “o hipotético conhecimento da irresignação implicaria o reexame de matéria de fato, vedado pela Súmula-TNU nº 42, in litteris: “Não se conhece de incidente de uniformização que implique reexame de matéria de fato.”; e (c) “no tocante ao mérito – frise-se, sob o pálio da coisa julgada – a TNU em julgamento recente assentou, por maioria, ser indevida a equiparação do valor do auxílio-alimentação pago a servidores públicos federais e consequente pagamento retroativo a título, em síntese, de isonomia (Processo nº 0502844- 72.2012.4.05.8501).”
    No Agravo (fl. 106 Vol. 3), a União impugna todos os fundamentos de inadmissão.
    A Presidência desta CORTE determinou a devolução dos autos ao Juízo a quo para observância dos Temas 746 e 660 (Vol. 6).
    Em nova decisão, a Corte de origem remeteu os autos ao STF em face da intempestividade do Recurso Extraordinário e “por faltar-lhe um dos pressupostos extrínsecos, ante a conformação regular válida dos efeitos e da autoridade formal e material da coisa julgada” (fl. 1, Vol. 10).
    É o relatório. Decido. 
    O Recurso Extraordinário é manifestamente incabível.
    Inicialmente, quanto à alegada nulidade da certidão de trânsito em julgado, em razão de suposta irregularidade na intimação da ora recorrente, foram os seguintes os fundamentos do Juízo de origem (fls. 40-41, Vol. 3):
    “Considerando a informação da Coordenadoria de fl., a manifestação do Núcleo de Tecnologia da Informação através de seu Setor de Atendimento ao Usuário – SESAU e as telas de consulta do sistema Apolo que confirmam a disponibilização dos processos objeto da presente impugnação, verifico que a União Federal foi regularmente intimada por omissão na data de 31/03/2013.
    Assim sendo, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão, conforme certificado à fl. dos autos.
    Intimem-se. Após, remetam-se os autos ao Juízo de Origem.”
    Considerando que esta questão foi decidida nas instâncias ordinárias por meio de ato de Juiz de primeiro grau, o Recurso Extraordinário não pode ser conhecido, conforme consubstanciado na Súmula 281/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). 
    Por fim, mantido o trânsito em julgado, toda a matéria de mérito agitada no apelo extremo encontra-se preclusa.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.
    Publique-se. 
    Brasília, 16 de abril de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente